Tribunal: TJDFT
Processo: 0713891-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO.

1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.

2. A escassez da mão-de-obra especializada e de materiais, ainda que decorrentes do atual contexto de pandemia, não pode ser considerada como evento fortuito apto a justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial exercida pela construtora.

3. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral e imediata das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção ou parcelamento.

4. À vista do julgamento do recurso paradigma pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.740.911/DF – Tema 1002) houve a fixação do entendimento segundo o qual nos contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrados antes da vigência da Lei no 13.786/2018, nos casos em que a desconstituição do negócio jurídico ocorrer por iniciativa do promitente comprador, que pretende a restituição dos valores pagos de modo diverso do contratualmente convencionado em cláusula penal, os juros de mora devem ser computados a partir da data do trânsito em julgado respectiva.

5. A aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil, limita-se à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o argumento de enriquecimento sem causa da promitente vendedora. Diante da resolução do negócio jurídico inexiste prazo específico para o exercício da pretensão condenatória, razão pela qual deve ser aplicado o lapso temporal de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, a contar da data do inadimplemento.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.